Tribunal: TJSP
Processo: 0011018-36.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora – Inteligência dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98 – Manutenção nas mesmas condições do plano existente quando da vigência do contrato de trabalho – Rescisão do contrato do plano de saúde pela ex-empregadora do exequente com a empresa estipulante em 2016 – Notificação do segurado

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora – Inteligência dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98 – Manutenção nas mesmas condições do plano existente quando da vigência do contrato de trabalho – Rescisão do contrato do plano de saúde pela ex-empregadora do exequente com a empresa estipulante em 2016 – Notificação do segurado acerca do cancelamento do seu contrato em 2022 – Entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos, Tema 1.034 – Inaplicabilidade, sob pena de se violar a coisa julgada – Decisão reformada – Recurso provido.